Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA PARCIAL. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. A falha argumentativa, quanto a teses defensivas apresentadas pelo réu, não impede o conhecimento do recurso, eis que sua análise extrapola os limites balizadores do juízo de admissibilidade, invadindo a esfera de análise do mérito propriamente dito, impondo-se afastar preliminar de inépcia parcial do recurso.
2. A relação estabelecida entre instituição bancária e mutuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à aplicação subsidiária dos ditames do Código Civil.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
5. O fracasso do banco em trazer aos autos prova apta a refutar o vício atribuído ao empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude.
6. A instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumindo o risco inerente às suas atividades.
7. Se o réu não foi capaz de justificar, de forma plausível, a cobrança indevida em desfavor do obrigado, a restituição em dobro é a medida que se impõe, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC/2015, e no art. 42 do CDC.
8. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
9. A aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos.
10. Na hipótese de sucumbência recíproca e equivalente, em atenção aos comandos do art. 86 do CPC/2015, cada parte deve arcar com metade das despesas processuais e os honorários devem ser repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.